Tribunal: STF
Processo: Rcl 86796
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos contra decisão proferida pelo Juízo da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001210-31.2020.5.02.0085, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Narra que, na origem, Clayton Tavares de Souza, ora beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista, objetivando ver reconhecido o vínculo de emprego na qualidade de segurança privado, apesar de “exerc[er] cargo público de Agente Penitenciário, sob jornada 12x36, o que inviabilizaria o vínculo simultâneo com o ora Reclamante” (e-doc. 1, p. 3).



    Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve integralmente a sentença proferida pela 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, confirmando o vínculo empregatício entre as partes.



    Afirma que “o processo encontra-se em fase de liquidação de sentença, tendo sido realizadas diversas diligências de pesquisa patrimonial” (e-doc. 1, p. 7).



    Discorre, nos autos em referência, postulou o sobrestamento do processo em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte. 



    Defende que,



    “20. A tese em discussão no Tema 1389 envolve a análise da competência e do ônus da prova em processos que discutem a existência de fraude na contratação civil/comercial de prestação de serviços, bem como a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade — exatamente o cerne da controvérsia dos autos. 21. Referido tema, se adéqua perfeitamente ao caso dos autos, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de fraude na contratação de trabalhador autônomo” (e-doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer 



    “O deferimento da tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 989, inciso II, do CPC, para que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos das decisões proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1001210-31.2020.5.02.0085, em trâmite perante a 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional; (...)



    Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da CF e artigo 988, III e IV, do CPC, para que seja cassada a decisão reclamada, reconhecendo-se o desrespeito à autoridade da decisão proferida no Tema 1389 da Repercussão Geral, e determinada a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo da controvérsia constitucional;” (e-doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Não há como conhecer da presentes reclamação.



    Em pesquisa junto ao sítio eletrônico do TRT2, verifica-se que, quando de seu protocolo na Suprema Corte em 27/10/25, já havia decorrido o trânsito em julgado do processo de origem (Processo nº 1001210-31.2020.5.02.0085) em 10/04/2024. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente